Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA RECOMENDAÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – CIDH. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES PRISIONAIS DIVERSAS. CARÁTER HEDIONDO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS MANTIDO PELO PACOTE ANTICRIMES. LEI 13.964/2019. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em extensão dos efeitos da Recomendação da Corte Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, de 22/11/2018, que determinou a contagem em dobro do período de recolhimento dos presos no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Estado do Rio de Janeiro, por não haver a demonstração da inequívoca identidade entre a situação do sistema prisional referido e o do Distrito Federal, no qual o agravante está inserido.
2. O crime de tráfico de drogas é equiparado a hediondo, a teor do art. 5o, inc. XLIII, da CF/88, e do art. 2o da Lei 8.072/90. Ademais, o Pacote Anticrime (Lei 13.964/2019), ao conferir nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, não afastou a hediondez do crime de tráfico de drogas.
3. Recurso conhecido e desprovido.